Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709184-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TANIA LAURENICE ALVES SANTOS DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 187253547, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra TANIA LAURENICE ALVES SANTOS, que indeferiu o pedido de pesquisas e expedição de ofícios, nos seguintes termos: “1. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. Indefiro a expedição de ofício a “Sem parar” e “Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A", uma vez que a inviolabilidade da intimidade, assegurada pela Constituição Federal do Brasil (artigo 5o, X), não permite a mitigação desse direito para a satisfação de interesse particular, como é o caso em tela (satisfação da dívida ora executada). De qualquer forma, trata-se de medida inócua, uma vez que a constrição de veículo pressupõe a demonstração da propriedade. Ademais, eventual penhora dos direitos aquisitivos requer a comprovação da aquisição por contrato de alienação em favor do réu, ou outro documento que demonstre tal aquisição. 3. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes), verifica-se que o cadastro CCS-BACEN questão é definido como “(...) um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. 4. O Provimento n.o 18/2012 do CNJ instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC visando interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, possibilitando o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona por intermédio de portal na rede mundial de computadores, no endereço www.censec.org.br, possibilitando a pesquisa de testamentos públicos, instrumentos de aprovação de testamentos cerrados (Registro Central de Testamentos On Line – RCTO), escrituras de separações, divórcios e inventários (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários – CESDI), procurações e atos notariais diversos (Central de Escrituras e Procurações – CEP), além da pesquisa de sinal público de notários e registradores (Central Nacional de Sinal Público – CNSP). No site da CENSEC, há consulta pública para busca de testamento, atos de escrituras de separações, divórcios e inventários e atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade. Com relação às informações constantes da Central de Escrituras e Procurações (CEP), podem ser acessadas diretamente por todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial, além de serem disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos (artigos 10 e 19 do Provimento CNJ n.o 18/2012). Vê-se, portanto, que qualquer parte tem acesso à CEP, desde que solicite a pesquisa a um tabelião de notas ou oficial de registro com atribuição notarial. De outra parte, o acesso do Poder Judiciário à CEP não pode, por via transversa, isentar parte não beneficiária da gratuidade judiciária do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial. Assim, indefiro pesquisa por escrituras e procurações lavradas em nome da executada via CENSEC, bem como a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo (CNB/SP). Mantenha-se o feito suspenso (ID 184814607).” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora